Tribunal: TJPA
Processo: 0815081-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815081-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: R DUARTE PEREIRA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS TRANSPORTADAS SEM A DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

ARTS. 747, INCISO II, E 748 DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/2001. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO XIII, CF/88 E À SÚMULA Nº 323 DO STF. PRECEDENTES. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL À AUTORIDADE FAZENDÁRIA NÃO COMPROVADA.

FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO.

ART. 7º, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 12.016/2009.

1.

O objetivo da agravante é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a liminar requerida em sede de Mandado de Segurança impetrado contra o Chefe da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará − CECOMT/SEFA.

2.

Conforme consta nos autos, a apreensão questionada pela agravante se deu em razão de as mercadorias estarem sendo transportadas desacompanhadas do documento fiscal idôneo, na forma prevista pelos arts. 747, inciso II, e 748 do Decreto Estadual nº 4.676/2001.

3.

Não obstante, tal medida não implica em violação ao art. 5º, inciso XIII, da CF/88 ou à Súmula nº 323, consoante a jurisprudência pacífica do STF.

4.

Uma vez que a apreensão está pautada em expressa previsão legal e que a agravante não comprovou ter apresentado a nota fiscal à autoridade fazendária antes do ajuizamento do
mandamus
, não se vislumbra o
fumus boni iuris
a ensejar a concessão da liminar pleiteada.

5.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando a antecipação de tutela anteriormente deferida e mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R Duarte Pereira Ltda em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Chefe da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará − CECOMT/SEFA (processo nº 0873732-52.2021.8.14.0301).

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu o seu pedido liminar sob o fundamento de ser cabível a apreensão de mercadorias “para coletar elementos necessários para a caracterização de eventual infração às normas tributárias ou, ainda, no caso de indícios de cometimento de ilícitos de ordem penal”.

Nas razões do recurso, alega que teve sua mercadoria apreendida como meio coercitivo para pagamento de tributo, o que implicaria violação à Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal e ao direito de livre exercício de atividade profissional (art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal).

Sustenta que a empresa nada deve ao fisco estadual, visto que se encontra habilitada, e ressalta o risco de perecimento da mercadoria, cuja data de validade seria 07/2022.

Com base nesses argumentos requereu a concessão de tutela de urgência para a imediata restituição/liberação das mercadorias constantes no TAD nº 322021390001331, pleiteando, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática (ID 8102207), deferi a antecipação da tutela.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 8813431).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 8997669).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Na origem, a agravante impetrou Mandado de Segurança (processo nº 0873732-52.2021.8.14.0301) contra o Chefe da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará − CECOMT/SEFA, requerendo a concessão de liminar para que fosse efetuada a liberação das mercadorias apreendidas através do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 322021390001331, medida que restou indeferida pelo juízo
a quo
na decisão interlocutória ora agravada.

Conforme consta nos autos, a apreensão das mercadorias (329 caixas do produto “maço de cigarro” da marca Quality In Tabacos Industria e Comércio de Cigarros Importação e Exportação Ltda) se deu em razão de estarem sendo transportadas desacompanhadas do documento fiscal idôneo (ID

7636953, ID 7636954 e ID

7636955).

Cediço que o transporte de produtos desacompanhados de nota fiscal consiste em infração material de efeitos permanentes, e, nos termos do art. 747, inciso II, do Decreto Estadual nº 4.676/2001, as mercadorias transportadas ou encontradas sem a documentação fiscal exigível ficam sujeitas à apreensão, como meio de prova de infração à legislação tributária, a qual se dá mediante a lavratura de Termo de Apreensão (art. 748).

Registre-se que a apreensão de mercadorias transportadas sem documentação fiscal não implica em violação ao art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal
[1]
ou à Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal
[2]
, conforme a jurisprudência pacífica da referida Corte Superior:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 163, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DE SÃO PAULO: INOCORRÊNCIA DE SANÇÕES POLÍTICAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. A retenção da mercadoria, até a comprovação da posse legítima daquele que a transporta, não constitui coação imposta em desrespeito ao princípio do devido processo legal tributário
.

2. Ao garantir o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, o art. 5º, inc. XIII, da Constituição da República não o faz de forma absoluta, pelo que a observância dos recolhimentos tributários no desempenho dessas atividades impõe-se legal e legitimamente.

3. A hipótese de retenção temporária de mercadorias
prevista no art. 163, § 7º, da Constituição de São Paulo,
é providência para a fiscalização do cumprimento da legislação tributária
nesse território
e consubstancia exercício do poder de polícia da Administração Pública Fazendária, estabelecida legalmente para os casos de ilícito tributário. Inexiste, por isso mesmo, a alegada coação indireta do contribuinte para satisfazer débitos com a Fazenda Pública
.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 395, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2007, DJe-082

DIVULG 16-08-2007

PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022

EMENT VOL-02285-01 PP-00052 RTJ VOL-00201-03 PP-00823 RDDT n. 145, 2007, p. 181-185 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 101-106)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIA. DECRETO 24.569/97. TRANSPORTE DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO A COMPROVAR O RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO. QUESTÕES ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS E EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. QUESTÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ADI 395/SP. PROPRIEDADE DA MERCADORIA APREENDIDA NÃO CONTESTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, em relação à apreensão ter se dado pela falta de comprovação do pagamento do tributo, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais, o que é inviável por meio do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.

II – A orientação deste Tribunal, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal.

III –
Na ADI 395/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, foi declarada a constitucionalidade de dispositivo que permite a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, mas que, por outro lado, limita essa retenção até a comprovação da legitimidade de sua posse pelo proprietário
. Situação diversa da analisada nos autos, em que se pretende, por meio da retenção, o recolhimento do tributo devido.

IV – No caso dos autos, a identificação do proprietário da mercadoria é certa e, pelo que se extrai dos autos, a regularização da documentação se resolve pela comprovação do recolhimento do tributo devido, requisito que não pode ser obtido por meio da apreensão do bem em questão.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 753929 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064

DIVULG 31-03-2014

PUBLIC 01-04-2014)

Embora a posterior apresentação do documento fiscal faça cessar a irregularidade, ensejando a liberação da mercadoria, verifico que a nota fiscal anexada pela agravante à sua exordial (ID 44978232 dos autos de origem) foi emitida no dia 10/12/2021 às 12:01:01, ou seja, posteriormente à identificação da infração, ocorrida na noite do dia 09/12/2021, não tendo a agravante comprovado que a apresentou à autoridade fazendária antes do ajuizamento do
mandamus
(13/12/2021).

Desta feita, estando a apreensão pautada em expressa previsão legal, e não tendo sido provado nos autos que o agravado se absteve de liberar as mercadorias a despeito da apresentação da respectiva nota fiscal, não se vislumbra o
fumus boni iuris
a ensejar a concessão da liminar pleiteada (art. 7º, inciso III, da Lei Federal nº 12.016/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando a antecipação de tutela anteriormente deferida e mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XIII - e livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; (...)

[2]
Súmula nº 323 do STF: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Belém, 08/02/2023